Tribunal: STF
Processo: HC 82254
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO QUE JULGOU PREJUDICADO WRIT, NO
QUAL SE IMPUGNAVA DECISÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE
SUSPENDEU PROVISORIAMENTE OS BENEFÍCIOS DO TRABALHO EXTRAMUROS E
DA VISITA PERIÓDICA AO LAR, CONCEDIDOS AO PACIENTE.
Diante da notícia de decisão superveniente do Juízo da Execução
determinando a regressão de regime, na forma do art. 118, I, da LEP,
constata-se ter havido a novação do título determinante da alegada
coação ilegal, encontrando-se, por isso, prejudicada a impetração.
Agravo regimental desprovido.